Tribunal: TJPA
Processo: 0006716-07.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006716-07.2016.8.14.0070
APELANTE: DEUSARINA BITTENCOURT PINHEIRO

APELADO: MARIA DO SOCORRO LOBATO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE E ESBULHO SOFRIDO. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DA AUTORA. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de Reintegração de Posse, caberia à autora comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.

2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia.

3 – Quanto à ocorrência de esbulho, o depoimento da autora relata que nunca foi proibida de estar no imóvel, contradizendo a descrição da petição inicial de que teria sido expulsa da casa.

4 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, proposta por DEUSARINA BITTENCOURT PINHEIRO, em face de MARIA DO SOCORRO LOBATO DE ALMEIDA, tendo como objeto um imóvel localizado na rua Barão do Rio Branco, n.º 1860, 4ª casa, bairro Centro, município de Abaetetuba.

Alegou a autora/apelante que é legítima proprietária e possuidora do imóvel que está ocupado pela requerida, ex-companheira de seu filho; que houve permissão para que a ré e o companheiro dividisse moradia consigo no imóvel, entretanto, o relacionamento terminou e a requerida acabou por lhe expulsar de casa. Requer a reintegração na posse do imóvel.

Audiência de justificação realizada em ID 1895244, na qual foi negada a concessão da medida liminar por considerar ausente os requisitos do artigo 300, do CPC, assim como o período de 5 (cinco) anos decorridos desde a prática do suposto esbulho.

A parte ré/recorrida apresentou Contestação (ID 1895247) alegando que reside no imóvel há aproximadamente 27 anos, desde que a autora doou para ela e seu companheiro, filho da autora; aduz que, após a separação do casal, a autora tenta lhe tomar a moradia como forma de vingança; ressalta que a ação trata exclusivamente de posse e que não há dúvidas de que exerce a posse do imóvel há cerca de 27 anos.

Em 15.02.2018, foi realizada audiência (ID 1895249), na qual, foram ouvidas autora e ré, além das testemunhas arroladas.

Alegações finais apresentadas por ambas as partes.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença de improcedência da demanda, ante a ausência de provas do exercício de posse pela autora da ação.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 1895253), alegando que é legítima possuidora do imóvel, conforme demonstram os documentos juntados aos autos; que recebeu a posse do imóvel junto com o seu companheiro através de cessão de herança; que autorizou a recorrida a residir no imóvel junto com seu filho, à época companheiro da ré; relata que a vizinhança a reconhece como legítima possuidora do imóvel.

O Juízo
a quo
recebeu o recurso em seu duplo efeito, bem como determinou vistas à parte contrária.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Encaminhei o processo para o Programa de Conciliação e Mediação de 2° grau do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Entretanto, a parte requerida-apelada deixou de comparecer a sessão de mediação designada (ID 2707292).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Das razões recursais:

Pleiteia a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender não ter logrado êxito a autora/recorrente em comprovar a posse do imóvel, sendo este, requisito essencial para a propositura da ação possessória.

Alegou a autora/apelante que sempre exerceu a posse sobre o imóvel desde que o domínio lhe foi repassado e que cedeu a casa para a ré exerceu moradia enquanto aquela vivia com o seu filho.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse estavam previstas nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado inciso I e II, do artigo 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
e o esbulho praticado pelo réu para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo estes requisitos essenciais para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ocorre que, do conjunto probatório existente nos autos, não restou demonstrada a posse da parte autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto do litígio, e consequentemente o esbulho possessório, conforme apontado na sentença recorrida.

Inicialmente, é necessário se diferenciar ações possessórias e petitórias. Resta indubitável que na primeira se discute posse e na segunda propriedade, não tendo sido esta objeto da presente demanda.

Nesta toada, verifica-se que os documentos juntados com a exordial (ID 1895239, fls. 07/19 dos autos físicos) são insuficientes para, por si só, demonstrar de forma cabal que a apelante se encontrava na posse do imóvel.

Isto, na medida em que os documentos apresentados, tais como o título de traspasse, guia de informação do ITBI, ainda que pudessem demonstrar o domínio sobre o imóvel objeto da lide, não se prestam a comprovar os marcos da área e nem a posse sobre o bem.

Como se sabe, o juízo possessório, em regra, não se afigura como via processual adequada para a discussão acerca da propriedade de imóvel, o que deve ser feito por meio de ações petitórias. Sobre o assunto, NELSON ROSENVALD esclarece:

"(...) o jus possessionis tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse anterior hostilizada, sem qualquer discussão no tocante ao fenômeno jurídico da propriedade. Ao revés, no jus possidendi pretende-se alcançar o direito à posse como um dos atributos consequentes à propriedade - uso e gozo do bem.

(...)Percebemos, dessarte, que na ação possessória, não é permitida a discussão de propriedade, pois a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre posse. O enfretamento dos títulos de propriedade só ocorrerá na ação petitória, momento em que o magistrado deferirá o direito à posse a quem trouxer o melhor título. Exclui-se da tutela possessória qualquer discussão em que se pretenda a recuperação da posse com motivação em relação jurídica dominial." (ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 275).

Assim, considerando que se trata de pedido de reintegração de posse, caberia à autora comprovar que se encontrava na posse do imóvel e que esta foi esbulhada pela ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho ocorreu. A alegação de posse como simples decorrência do direito de domínio não atende aos requisitos estipulados para o exercício da ação de reintegração de posse.

Ou seja, não basta a alegação de posse como reflexo do título aquisitivo do domínio, para fins de reintegração de posse, sendo imperiosa a demonstração de exercício real e efetivo da posse do imóvel objeto de discussão.

Além dos documentos apresentados, foi realizada a oitiva da autora e ré e de testemunhas e informantes, porém, o depoimento delas em conjunto com as demais provas dos autos, também são insuficientes a comprovar que a requerida praticou esbulho sobre eventual posse anteriormente exercida pela autora.

Em análise aos depoimentos das testemunhas e informantes, o quadro fático que se extrai é que a autora residiu no imóvel e depois o cedeu para que a requerida habitasse com sua família (à época a requerida era companheira do filho da autora). A partir daí quem passou a exercer atos de posse sobre o imóvel foi a requerida, que ali ocupou a casa como se fosse sua, inclusive construindo benfeitoria.

Também não se verifica qualquer ato praticado pela requerida que se posse caracterizar o esbulho praticado. Nesse particular, a própria autora da ação relata, em seu depoimento, que a requerida nunca a proibiu de estar no imóvel, contradizendo o fato descrito na petição inicial de que teria sido expulsa da casa.

Portanto, em sede de ação possessória, entendo que restou demonstrada a melhor posse exercida pela requerida em relação a eventual posse anterior que a autora possa ter exercido sobre o bem.

Feitas essas considerações, entendo que não há qualquer prova nos autos que ateste a posse da apelante sobre o imóvel, ao contrário, verifica-se que a requerida exerce sobre o imóvel atos de posse há longos anos, sendo o bem o local onde reside. De igual modo, o próprio depoimento da autora negou a ocorrência de esbulho que pudesse ter ocorrido sobre a posse da autora.

Como se verifica, as provas colacionadas não dão suporte ao tipo de ação eleita, de forma que, a meu sentir, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil e com precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DE ESBULHO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/73. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos concluiu que: " Não há comprovação de permanência pacífica da autora no imóvel, ou indícios de exercício da posse, ainda que indireta, mormente porque dispensou ela a produção de provas em audiência, insistindo no acolhimento da legalidade de contrato que, como já aventado, não corrobora, per si, o direito possessório (fls. 333/334). Há indícios de que, em algum momento, o bem imóvel pode ter ficado sob a posse da autora. Porém, não se sabe a natureza da referida ocupação, que se dera, ao que tudo indica, de modo provisório. Também não há, de certo, prova do esbulho, pois, o requerido apresenta-se como possuidor por longo período, em imóvel de titularidade de sua filha. Não havendo a autora se desincumbido dos ônus que lhe são imputados pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, a improcedência se mostra de rigor.". Assim, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a proteção possessória, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes desta Corte Superior no sentido de que, nos termos da Súmula 487 do E. Supremo Tribunal Federal, será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada, não sendo esse o caso dos autos, conforme afirma o Tribunal a quo.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1200081/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

No mesmo sentido, vem decidindo este Tribunal de Justiça, conforme julgado que trago à baila:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(2015.01124505-60, 144.618, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-30, Publicado em 2015-04-08)

No caso dos autos, conforme explicado, a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda e o esbulho sofrido, sendo que tal ônus lhe competia.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da melhor posse da autora e, consequentemente, inexistente a ocorrência de esbulho sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém, 29 setembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/09/2020